Tribunal: STF
Processo: Rcl 40095
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito administrativo. Relação jurídico-administrativa. 3. Decisão judicial com trânsito em julgado. Reflexos após a transposição do regime celetista para estatutário. Perda da eficácia da sentença. Incompetência da Justiça do Trabalho. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.